Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731320-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência da ré, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. Se a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente provadas, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A condição de usuário, ainda que demonstrada nos autos, é insuficiente para respaldar a absolvição em relação ao crime de tráfico, já que é comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. Havendo comprovação de que havia o envolvimento de filhos menores da acusada, incluindo um bebê de colo, na prática delitiva, inviável o afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §1, do Código de Processo Penal, suscitando a preliminar de nulidade por violação de domicílio. Defende ser ilícita a prova decorrente do ingresso em domicílio sem mandado judicial. Destaca que segundo entendimento da Corte Superior as denúncias anônimas, por si só, não são suficientes para permitir a entrada na residência sem mandado de busca e apreensão ou outro elemento concreto capaz de caracterizar a fundada suspeita de eu dentro do domicílio exista, de fato, uma situação ilícita. Afirma que os agentes policiais não lograram demonstrar a imprescindibilidade da medida adotada, o que afasta a justa causa para a realização da busca pessoal, eivando o ato de ilegalidade; b) artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e ao recurso repetitivo 1052 do STJ, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos que maneira os menores teriam supostamente participado da traficância, tornando-se inviável a aplicação da causa de aumento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 240, §1, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, o relato do policial civil condutor do flagrante (ID 48501779 – Págs. 4/5) aponta que a residência da apelante é conhecida como ponto de venda de drogas, tendo sido efetuadas outras prisões por tráfico no local, inclusive do próprio companheiro da ré. Restou consignada, ainda, a realização de monitoramento por parte da equipe policial, mormente diante do recebimento de denúncias anônimas indicando tal prática delitiva. A exemplificar tal informação, convém destacar a denúncia anônima catalogada ao ID 48501771, recebida no dia 30.8.2021, às 19h52min, na qual há o registro de que: Denunciante informa que na RUA 56 B - CASA DE PORTÃO ESCURO, TODO FECHADO, NO MEIO DA RUA À ESQUERDA - RUA SEM SAÍDA - BAIRRO CENTRO - SÃO SEBASTIÃO/DF estaria ocorrendo tráfico de drogas há vários anos. Paulo Sérgio teria sido preso. Outro traficante homossexual, irmão de Paulo Sérgio, também teria sido preso no local. No momento quem traficaria é a esposa de Paulo Sérgio. Trata-se de uma mulher de 33 anos, morena, baixa, que possui um bebê recém-nascido. A traficante possui também uma filha de cinco anos. A menor quantidade de droga, para venda imediata aos usuários transeuntes, ficaria escondida na calcinha da filha de 5 anos, que fica sentada na calçada próximo a entrada da casa. A casa do lado, onde foi preso o homossexual, é onde ficaria guardada a maior parte da droga. Frisa que o horário de maior movimentação de usuários seria a partir de 20 horas da noite. A denunciada não possui nenhum veículo. Em face disso, em duas oportunidades distintas, houve a realização de campana em frente ao imóvel, tendo a equipe policial constatado movimentação típica da comercialização de drogas ilícitas. Em ambas as ocasiões, foram abordados usuários que deixaram a residência da apelante com a droga recém-comprada. Registre-se que, na última diligência empreendida, o usuário CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVERA afirmou que, frequentemente, adquire entorpecentes em tal local. Nesse contexto, não é possível vislumbrar irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas na denúncia recebida, mas no conjunto de investigações, campanas e no relato do próprio usuário, posteriormente identificado, que tinha acabado de adquirir droga junto à apelante. Houve, portanto, fundadas suspeitas da situação flagrancial, o que foi confirmado, posteriormente, após a abordagem na residência e a efetiva localização de entorpecentes. ...... À vista do exposto, presente justa causa autorizativa do ingresso domiciliar, são lícitas as provas derivadas de tal ato, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada (ID 50538284). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Frise-se, ainda, que a conduta criminosa, de acordo com os relatos extrajudicial e judicial das testemunhas policiais, envolvia os filhos menores da apelante, incluindo um bebê de colo, especialmente para dificultar eventual ação policial” (ID 50538284), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023